Tribunal: TJMT
Processo: 1007138-60.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007138-60.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL FUZINATTO RODRIGUES - CPF: 052.133.011-42 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 10.670.314/0001-55 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL CONCEDIDA. ÓLEO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de rodovia contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos material e moral formulado por motorista que sofreu acidente em razão da presença de óleo na pista da BR-324, sob alegação de falha na prestação do serviço público de conservação da via. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 3.480,00 por danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais. A recorrente alega ilegitimidade passiva e impugna ambos os pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, à luz da alegada ausência de comprovação quanto à sua responsabilidade sobre o trecho onde ocorreu o acidente; (ii) estabelecer se há responsabilidade da concessionária pelos danos materiais e morais decorrentes de acidente causado por óleo na pista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, pois a prova constante dos autos — vídeos, fotos e comunicado à PRF — indica que o acidente ocorreu em trecho sob responsabilidade da concessionária, que inclusive esteve presente no local do sinistro.

4.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados em razão de falhas na conservação e segurança da via, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo-lhe atribuída a responsabilidade pela omissão na retirada de óleo da pista.

5.

A jurisprudência pacífica reconhece que a concessionária responde pelos danos decorrentes de objetos ou substâncias perigosas deixadas sobre a pista, com base na teoria do risco da atividade.

6.

O dano material foi suficientemente comprovado por meio de orçamento detalhado dos reparos necessários no veículo, sendo desnecessária a juntada de nota fiscal ou comprovante de pagamento, conforme entendimento consolidado.

7.

Não restou caracterizado o dano moral, tendo em vista que o aborrecimento decorrente do acidente, por si só, sem demonstração de lesão corporal, internação ou outras consequências mais gravosas, não configura violação a direito da personalidade a justificar reparação dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos materiais causados por substâncias perigosas deixadas na pista, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

A comprovação do orçamento dos danos é suficiente para o deferimento de indenização material, dispensando-se prova de pagamento efetivo.

3.

O mero aborrecimento decorrente de acidente de trânsito, sem consequências mais graves, não enseja indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007138-60.2024.8.11.0007

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial de Alta Floresta-MT

Recorrente(s):

Viabahia Concessionária de Rodovias S.A.

Recorrido(s):

Rafael Fuzinatto Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18/07/2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC para:

a)
CONDENAR
a requerida ao pagamento dos danos materiais suportados pelo requerente na importância de R$ 3.480,00 (três mil e quatrocentos e oitenta reais), com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme previsto no parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula n. 43/STJ), acrescidos de juros de mora calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

b)
CONDENAR
a requerida ao pagamento dos danos morais suportados pelo requerente na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) sobre o qual incidirão juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n. 54/STJ), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ) pelo IPCA.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

O caso em tela versa sobre pedido de indenização por dano moral e material em razão de acidente sofrido pelo autor decorrente da existência de óleo na rodovia.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

A Concessionária Recorrente alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, sob a alegação de que o autor não comprova que o acidente ocorreu em rodovia sob a administração da concessionária.

No entanto, verifico que a questão confunde-se com o mérito da causa, pelo qual passo a apreciá-lo.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

No presente caso, o autor afirma que, no dia 03/02/2024, trafegava pela BR 324, com seu veículo Fiat Uno Attractive, placa NJU-5F35, nas proximidades do município de Conceição do Jacuípe-BA, onde sofreu um acidente de trânsito nas proximidades do KM 534, colidindo na traseira de um Hyundai Tucson, placa EJZ-9J53.

O recorrido afirma que o freio não respondeu de maneira adequada pelo fato da rodovia encontrar-se escorregadia em razão de óleo na pista, e para comprovar o alegado colaciona foto, vídeos e comprovante de Comunicado de Acidente de Trânsito junto à Polícia Rodoviária Federal.

Nas razões recursais, a recorrente argumenta que não restou comprovado que o acidente narrado ocorreu em rodovia sob sua responsabilidade, pelo que arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que o orçamento apresentado não é suficiente para comprovar o pagamento alegado, devendo ser afastada a condenação em dano material, bem como alega a inexistência de dano moral, uma vez que o suposto acidente, por si só, não demanda a obrigação em proceder à reparação de tal natureza, na ausência de outros elementos que o comprovem.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o autor comprova a ocorrência do acidente em via administrada pela ViaBahia, que, inclusive, esteve presente no acidente, conforme captura extraída do vídeo juntado pelo reclamante:

A Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas à segurança dos usuários ao tráfego.

No caso em análise, o veículo que o Recorrido dirigia no momento do acidente foi danificado em virtude de ter perdido aderência à pista em razão da quantidade de óleo que nela se encontrava, fato este que enseja a responsabilidade da concessionária pelos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso é nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE
EM
RODOVIA
PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela
Concessionária
Rota do Oeste S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de Michael Gesiel da Silva Moraes, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.540,00 a título de indenização por danos materiais decorrentes de
acidente
de trânsito causado por pneu de caminhão deixado sobre a pista. A parte autora comprovou a tentativa de resolução administrativa, juntou boletim de ocorrência, fotografias e orçamentos. O recorrido não apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há
responsabilidade
da
concessionária
por danos materiais decorrentes de
acidente
causado por objeto deixado sobre a pista de
rodovia
sob sua administração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura-se relação de consumo, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.
4. A
responsabilidade
da
concessionária
de
rodovia
é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência do STJ, recaindo sobre ela o dever de manter a pista em condições seguras de tráfego.
5. As provas apresentadas pelo recorrido são suficientes para comprovar o
acidente
e o nexo causal entre o objeto deixado na pista e o dano material experimentado.
6. A
concessionária
não apresentou prova robusta que afaste a sua
responsabilidade
pelo evento danoso.
7. A jurisprudência dominante reconhece a obrigação de indenizar quando comprovada a falha na prestação do serviço em
rodovia
concedida, inclusive pela omissão no dever de fiscalização e manutenção da via.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A
concessionária
de
rodovia
responde objetivamente por danos causados por objetos deixados na pista, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.
2. A inversão do ônus da prova se impõe quando verificada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor.
3. Comprovado o
acidente
, o nexo causal e o dano material, é devida a indenização, salvo demonstração inequívoca de ausência de falha na prestação do serviço pela
concessionária
.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.090.538/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024, DJE 4/12/2024; STJ, REsp 1.948.463/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/2/2025, DJE 20/2/2025; STJ, REsp 1.908.738/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21/8/2024, DJE 26/8/2024; TJMT, RI no 1032091-03.2024.8.11.0003, rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 28/04/2025, DJE 30/04/2025.
(N.U 1006706-17.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Presidência da Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

No que se refere aos danos materiais no importe de R$ 3.480,00, entendo que neste aspecto a sentença recorrida não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pois o fato de o Autor ter carreado aos autos orçamento descritivo dos itens a serem reparados no veículo em razão do acidente comprova o dano sofrido por ele, não sendo obrigatória a comprovação do pagamento do conserto.

Todavia, quanto ao dano moral, entendo que não ocorreu no caso em análise, porquanto o aborrecimento decorrente do sinistro, por si só, não é suficiente para dar ensejo a uma indenização desta natureza, devendo ser asseverador que sequer restou demonstrado nos autos que o Autor sofreu lesão corporal, foi internado ou teve algum outro intempérie em razão do ocorrido.

É nesse sentido o entendimento da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, consoante súmula n. 48:

“Súmula 48: A concessionária de rodovias responde objetivamente por danos materiais decorrentes de má conservação e/ou manutenção da pista, mas a fixação de indenização por dano moral exige prova de ter havido lesão ao direito de personalidade.”

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e excluo a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025